Tribunal: TCU
Processo: 008.370/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1949/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando a paralisação por mais de 5 (cinco) anos sem a prática de ato que evidencie o andamento regular do processo, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenária das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça (59), e parecer do MP/TCU (peça 62), aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 008.370/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora e Incorporadora Planalto Ltda (03.900.626/0001-42); Vanildo Souza Leao (XXX.161.009-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.